Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731915-79.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. APELADO: MARISTELHA CAMPELO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Julgada a apelação interposta pela ré (Id 57786078), em 20/3/2024, e a ela dado parcial provimento “para reformar em parte a sentença, a fim de revogar a tutela de urgência anteriormente deferida e confirmada na origem, a qual determinou a exclusão das dívidas na referida plataforma (Id 46110197), e redistribuir os ônus sucumbenciais, tendo em vista o decaimento da autora apelada em 1/3 (um terço) do pedido, mantidas as demais disposições compatíveis com o presente julgado”, as partes peticionaram conjuntamente (Id 58510523), em 29/4/2024, informando terem firmado acordo para por fim à demanda. Pediram a homologação do ajuste que apresentaram. Quanto ao acordo que firmaram os litigantes entre si, caberá ao i. juízo de origem, no legítimo exercício de sua competência originária (arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC), examiná-lo e, se o caso, homologá-lo, com o que formar-se-á o competente título executivo judicial a produzir efeitos jurídicos no processo em que deduzida originariamente a lide. No que concerne a este Colegiado Recursal, exaurida está sua jurisdição com o julgamento do recurso de apelação. Posto isso, DETERMINO seja certificado o trânsito em julgado e, após, devolvidos os autos à origem para exame do acordo extrajudicial que firmaram os litigantes entre si. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora